Tribunal: CARF
Processo: 16643.000083/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16643.000083/2009-58
ACÓRDÃO
1101-001.497 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHIRLPOOL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NORMAS
REGIMENTAIS.
CONCOMITÂNCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. DISCUSSÃO
MATÉRIA
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PREJUDICIAL
DE
NÃO
CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
De conformidade o artigo 133, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, aprovado pela Portaria MF
1.634, de 21 de dezembro de 2023, c/c Súmula CARF no 01, a propositura
de ação judicial com o mesmo objeto do recurso voluntário representa
desistência da discussão de aludida matéria na esfera administrativa,
ensejando o não conhecimento das razões recursais, cabendo recurso
voluntário a este Egrégio Conselho tão somente quanto à prejudicial de
conhecimento da peça impugnatória.
Restando incontroversa a concomitância da discussão administrativa e
judicial, impõe-se manter o não conhecimento da impugnação, o que torna
defeso ao CARF conhecer do recurso voluntário para se pronunciar a
respeito das razões meritórias, as quais não foram contempladas na
decisão recorrida, em face da preclusão, sob pena, inclusive, de supressão
de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à discussão sobre o conhecimento da
impugnação, e, nesta parte, negar-lhe provimento, mantendo o não conhecimento da impugnação
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.497 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000083/2009-58
2
em razão da concomitância com a ação judicial, e em não conhecer do recurso quanto às demais
matérias de mérito.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
WHIRLPOOL S/A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados Autos de
Infração, cientificados em 18/12/2009 (e-fl. 83), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
decorrente da constatação de lucros auferidos no exterior, não adicionados ao Lucro Líquido e,
portanto, não computados na apuração do lucro real, em relação ao ano-calendário 2005,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 74/82, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 85/88, e
demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 94/125, a
qual não fora conhecida pela 7a Turma da DRJ em São Paulo/SP I, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 16-59.538, de 17 de julho de 2014, de e-fls. 480/493, com a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIMITAÇÃO DETERMINADA PELO PRINCÍPIO
DA UNICIDADE DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
INGRESSO DE MEDIDA JUDICIAL DE OBJETO E CAUSA DE PEDIR COM CONTEÚDO
ANÁLOGO À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA. PREJUDICIALIDADE.
A imposição do princípio da unicidade de jurisdição no sistema processual
brasileiro determina uma regra delimitadora à instauração da fase litigiosa do
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.497 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000083/2009-58
3
procedimento na esfera administrativa competente, visto que defeso a
coexistência simultânea de litigância análoga àquela em tramitação na via judicial.
Importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de medida judicial sob qualquer natureza de modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de oficio e independentemente da consecução ou
não de provimento jurisdicional, sobretudo quando configurada a identidade do
conteúdo do objeto da pretensão e da causa de pedir demandada na esfera
administrativa e na via judicial.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 503/522,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após longo relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão recorrido, mais precisamente em relação ao não
conhecimento da peça de defesa inaugural, arguindo a inexistência de concomitância de discussão
nas esferas administrativa e judicial.
Em defesa de sua pretensão, explicita o objeto do mandado de segurança no
2003.61.00.000331-3, onde se pretendeu o reconhecimento do direito de não recolher IRPJ e CSLL
sobre os lucros auferidos por controladas no exterior, antes de sua efetiva disponibilização, para
os fatos geradores passados e futuros e, apesar deste pedido a decisão judicial somente se
manifestou sobre os lucros dos anos-base 1996 a 2002, deixando de apreciar o período futuro, sob
pena de caracterizar-se sentença normativa.
Assim, entende que, por não haver no Mandado de Segurança qualquer análise do
mérito da discussão, no que se refere ao ano-base 2005, não se pode falar em concomitância entre
processos, razão pela qual o não conhecimento da impugnação representou contrariedade à
ampla defesa e contraditório da contribuinte, impondo seja conhecida sua defesa inaugural,
ensejando a análise de mérito pelo julgador recorrido ou mesmo por este Colegiado.
Contrapõe-se à exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito,
reiterando as razões de impugnação, suscitando, ainda, a indevida tributação dos lucros apurados
pelas controladas da recorrente, sobretudo o momento em que se considera a sua
disponibilização, na data do balanço em que foram apurados, o que malfere as normas legais que
regem a matéria, notadamente o artigo 146 da CF, c/c 43 do CTN, bem como e as disposições
expressas do Tratado Internacional firmado entre Brasil e Argentina.
Defende que o legislador ordinário foi além do que permite o artigo 43 do CTN, uma
vez que o § 2o desse dispositivo prescreve que o legislador poderá estabelecer as condições e o
momento em que se dará a disponibilidade do IRPJ, conquanto que a renda seja efetivamente
disponibilizada, o que não se vislumbra no caso vertente.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.497 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000083/2009-58
4
A fazer prevalecer sua tese, traz à colação precedentes do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, assegurando a prevalência dos Tratados Internacionais
Tributários sobre as normas de Direito Interno, diante de sua especificidade.
Opõe-se, ainda, à incidência de juros Selic sobre a multa de ofício, por absoluta
ausência de disposição legal que ampare a pretensão fiscal, que se escora exclusivamente em
Parecer da COSIT para tanto.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
De início, convém esclarecer que a impugnação da empresa não fora conhecida, em
razão do reconhecimento da concomitância entre discussões administrativa e judicial, mais
precisamente nos autos do Mandado de Segurança no 2003.61.00.000331-3, onde a contribuinte
pretendeu o reconhecimento do direito de não recolher IRPJ e CSLL sobre os lucros auferidos por
controladas no exterior, antes de sua efetiva disponibilização, para os fatos geradores passados e
futuros.
Diante desse cenário, de pronto, somente é passível de análise desta instância
recursal a discussão sobre aludida concomitância, razão pela qual, desde já, não conhecemos das
demais alegações de mérito, sob pena de supressão de instância, uma vez não contempladas no
Acórdão recorrido.
E quanto ao tema, insurge-se a recorrente contra o Acórdão atacado, mais
precisamente em relação ao não conhecimento da peça de defesa inaugural, arguindo a
inexistência de concomitância de discussão nas esferas administrativa e judicial.
A corroborar sua pretensão, explicita o objeto do mandado de segurança no
2003.61.00.000331-3, onde se pretendeu o reconhecimento do direito de não recolher IRPJ e CSLL
sobre os lucros auferidos por controladas no exterior, antes de sua efetiva disponibilização, para
os fatos geradores passados e futuros, ressaltando que, apesar deste pedido, a decisão judicial
somente se manifestou sobre os lucros dos anos-base 1996 a 2002, deixando de apreciar o
período futuro, sob pena de caracterizar-se sentença normativa.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.497 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000083/2009-58
5
Assim, entende que, por não haver no Mandado de Segurança qualquer análise do
mérito da discussão, no que se refere ao ano-base 2005, não se pode falar em concomitância
entre processos administrativo e judicial, razão pela qual o não conhecimento da impugnação
representou contrariedade à ampla defesa e contraditório da contribuinte, impondo seja
conhecida sua defesa inaugural, ensejando a análise de mérito pelo julgador recorrido ou mesmo
por este Colegiado.
Em que pesem os argumentos da recorrente, seu inconformismo, contudo, não tem
o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que a
decisão recorrida apresenta-se incensurável, devendo ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
A propósito, como se trata de confrontação direta à entendimento levado a efeito
pelo julgador de primeira instância, como condição, inclusive, de processamento da defesa de
piso, não é demais trazer à colação os muito bem desenvolvidos fundamentos do Acórdão
recorrido, os quais peço vênia para adotar como razões de decidir, in verbis:
“[...]
No caso concreto, consoante observado pelo próprio impugnante, embora
o Mandado de Segurança preventivo no 2003.61.00.000331-3 tenha sido
impetrado muito antes da instauração do procedimento de fiscalização, a
sociedade não obteve provimento jurisdicional concedendo-lhe a medida liminar
que insiste através da apelação a ser apreciada pelo Tribunal Regional da 3a
Região.
Em verdade, a eventual concessão da medida liminar que implicasse a
suspensão da exigibilidade de crédito tributário, ainda assim, não obstaria a
instauração de procedimento fiscalização pela autoridade tributária competente e
nem o lançamento de ofício contra o sujeito passivo favorecido pela decisão que
concedeu a medida liminar, inclusive em relação à matéria sobre que versar a
ordem de suspensão. E se a medida judicial referir-se à matéria objeto de
processo fiscal, o curso deste não será suspenso exceto quanto aos atos
executórios.
Não obstante tais ressalvas iniciais, não é a obtenção do provimento judicial
determina a prejudicialidade da instauração do contencioso administrativo na
forma indicada pela Equipe de Análise e Acompanhamento de Medidas Judiciais e
Controle de Crédito Sub-Judice (EQAMJ) da DERAT/SP.
A vedação da coexistência de processos na via administrativa e judicial diz
respeito à impossibilidade de discussão concomitante da mesma matéria litigiosa
nessas duas esferas.
Do ponto de vista normativo, a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual pelo sujeito passivo, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto da pretensão inserida na peça
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.497 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000083/2009-58
6
impugnatória, importa renúncia às instâncias administrativas e desistência tácita
desta faculdade conferida pelo ordenamento jurídico-processual.
[...]
1) Inseriu-se as teses concernentes à inexigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre
lucros auferidos por empresas coligadas ou controladas sediadas no exterior,
antes de sua efetiva disponibilização no país, atinentes aos períodos-base de 1996
a 2002, bem como futuros lucros, tendo em vista a alegada ilegalidade e
inconstitucionalidade do art. 74, caput e parágrafo único da Medida Provisória no
2.158-35/2001. A propósito, é importante destacar que a interposição de
apelação junto ao TRF – 3a Região requerendo a extensão dos efeitos da medida
liminar concedida para o período de 1996 a 2002, por óbvio, demonstra
claramente que a propositura da ação judicial pretendeu inviabilizar a potencial
ocorrência de tributação do período-base autuado;
2) Ao contrário das assertivas indicadas na resposta firmada pela
EQAMJ/DERAT/SP (petição recepcionada em 27/02/2014 - fls. 398/407), a medida
judicial inclui a tese que versam sobre a improcedência da incidência da norma
interna ante a prevalência dos ditames estabelecidos em Tratado firmando entre
o Brasil e a Argentina para evitar a dupla tributação entre empresas sediadas nos
países contratantes firmado em 03/04/2001 entre o Brasil e a Argentina,
aprovado pelo Decreto-legislativo no 74, de 05/12/1981 (ratificado pelo Decreto
no 87.976, de 22/12/1982) para efeito de determinação do momento da
ocorrência do fato gerador e a base tributável da tributação da renda decorrente
do lucro apurado pela controlada sediada na Argentina (LAWSA), consoante se
observa da redação da petição inicial do mandado de segurança impetrado na 20a
Vara Federal Cível em São Paulo (fls. 427/429 - itens 42 a 53), reiterado na
Apelação interposta no TRF – 3a Região (fls. 371/374 - itens 71 a 83), consoante se
evidencia pelos excertos reproduzidos:
[...]
Em suma, seguro inferir que a propositura de demanda judicial formulada
por intermédio do aludido Mandado de Segurança caracteriza a renúncia tácita do
seguimento do contencioso administrativo, impondo prejuízo que perfaz obstar o
exame da impugnação ante a concomitância de discussão por meio da lide em
curso na esfera judicial.
Destarte, impõe-se não conhecer o mérito das arguições de direito
submetidas na peça impugnatória, e, por via de conseqüência, manter a efeitos da
autuação. [...]”
O entendimento estampado no julgado recorrido caminha no mesmo sentido das
disposições regimentais deste Colegiado, consoante se extrai do artigo 133, § 2o, do RICARF, que
assim preceitua:
“Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação. [...]
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.497 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000083/2009-58
7
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso. [...]”
Outro não é o entendimento consolidado nos precedentes desta instância
administrativa, traduzido na Súmula CARF no 01, de observância obrigatória, nos seguintes
termos:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.”
Partindo-se dessas premissas, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido
ser mantido o não conhecimento da impugnação, em razão da concomitância da discussão
administrativa e judicial, na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os
fundamentos de fato e de direito que serviram de base ao decisum guerreado, restando, ainda
prejudicada a análise das demais questões meritórias por este Colegiado, sob pena de supressão
de instância.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, somente quanto a discussão sobre o conhecimento da impugnação, E
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus
próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 667
DF CARF MF
Original